Tribunal: TJPA
Processo: 0800562-37.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800562-37.2024.8.14.0044

APELANTE: ANTONIO MARCOS COSTA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES DE NULIDADE. USO DE UNIFORME PRISIONAL EM PLENÁRIO. LEITURA DE ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera/PA que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos II, III e IV, 211 e 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena total de 21 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. A defesa suscitou nulidades ocorridas durante a sessão plenária, pleiteou a revisão da dosimetria da pena, o reconhecimento da detração penal e o arbitramento de honorários advocatícios recursais ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento pelo Tribunal do Júri é nulo em razão da permanência do acusado em plenário utilizando uniforme prisional; (ii) saber se a leitura, pelo Ministério Público, de elementos produzidos na fase inquisitorial configura nulidade do julgamento; (iii) saber se a dosimetria da pena demanda reforma quanto à fixação da pena-base, à incidência da atenuante da confissão espontânea e à detração penal; e (iv) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade decorrente do uso de uniforme prisional em plenário não prospera, por ausência de demonstração concreta de prejuízo à defesa, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. A mera utilização de vestimenta prisional não enseja, por si só, a nulidade do julgamento.

4. A leitura de elementos produzidos na fase inquisitorial durante os debates não configura nulidade automática, sobretudo quando inexistente demonstração de utilização dos documentos como argumento de autoridade apto a influenciar indevidamente o Conselho de Sentença, observando-se o disposto nos arts. 478, 479 e 480 do Código de Processo Penal.

5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime mostrou-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, reveladores de maior reprovabilidade da conduta, não havendo desproporcionalidade na exasperação da pena-base.

6. A redução da pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão espontânea revela-se adequada quando a admissão da autoria é acompanhada da alegação de excludente de ilicitude, caracterizando confissão qualificada e autorizando tratamento diferenciado à luz do princípio da individualização da pena.

7. A análise da detração penal pode ser postergada para a fase de execução da pena quando inexistentes elementos suficientes para sua aferição segura na sentença condenatória.

8. É cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo que atuou em segundo grau de jurisdição, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação analógica do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, com arbitramento de honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo.

Tese de julgamento:
1. A utilização de uniforme prisional pelo acusado durante sessão do Tribunal do Júri não acarreta nulidade automática do julgamento, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo à defesa. 2. A leitura em plenário de elementos produzidos na fase inquisitorial não configura nulidade quando ausente demonstração de sua utilização como argumento de autoridade apto a influenciar indevidamente o Conselho de Sentença. 3. É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta. 4. A confissão qualificada admite redução da pena em fração inferior a 1/6, observadas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da individualização da pena. 5. É cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo pela atuação em segundo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 59, 69, 121, § 2º, 155, § 4º, e 211 do Código Penal; arts. 478, 479, 480 e 563 do Código de Processo Penal; art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ANTONIO MARCOS COSTA DE SOUSA
, com fundamento no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA - Tribunal do Júri, que o condenou pelo cometimento dos artigos 121, § 2º, II, III e IV; 211; 155, § 4º, IV, todos do Código Penal, e 244-B, do ECA, à seguinte pena
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
inicialmente em
regime fechado,
além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia, em suma, que
ANTÔNIO MARCOS COSTA DE SOUSA
, com o auxílio do adolescente
RAIMUNDO WANDRI OLIVEIRA DE SOUSA (“Risca”)
, teria atraído
CARLOS DA SILVA NASCIMENTO
para uma emboscada na noite de
17/06/2024
, motivado por ciúmes em razão de suposto relacionamento da vítima com sua companheira. No local, a vítima foi morta por
asfixia
, sendo posteriormente
enterrada às margens da PA-124
para ocultação do cadáver. Após o crime, os envolvidos teriam
subtraído a motocicleta da vítima
, que posteriormente foi incendiada para dificultar a investigação. A denúncia também imputa a ANTÔNIO MARCOS o crime de
corrupção de menor
, por ter envolvido o adolescente na prática do homicídio, da ocultação de cadáver e do furto.

Em razões recursais (
ID 34421518
), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento em razão de ter permanecido durante a sessão plenária utilizando uniforme prisional, circunstância que, segundo afirma, teria violado os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da paridade de armas perante os jurados; a nulidade do julgamento em decorrência da leitura, pelo Ministério Público, de elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, em alegada afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

No mérito, aduz excesso na fixação da pena-base do crime de homicídio qualificado, sustentando desproporcionalidade no aumento promovido pelo Juízo sentenciante; equívoco na aplicação da atenuante da confissão espontânea, afirmando que sua confissão teria sido plena e não qualificada, motivo pelo qual pleiteia maior redução da reprimenda; necessidade de reconhecimento da detração penal, em razão do período de prisão cautelar suportado durante a tramitação do processo; e arbitramento de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

Ao final, requer a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (
ID 34421524)
, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Dr. Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade. Com relação à preliminar, pela sua rejeição, e, no mérito, pelo improvimento do apelo interposto pelo réu ANTÔNIO MARCOS COSTA DE SOUSA.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

1. Admissibilidade.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Preliminares.

2.1. Da nulidade pelo uso de uniforme prisional em sessão do júri.

O apelante sustenta, a nulidade absoluta do julgamento em razão de ter permanecido durante a sessão plenária utilizando uniforme prisional, circunstância que, segundo afirma, teria violado os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da paridade de armas perante os jurados.

Pois bem.

A alegação de nulidade absoluta do julgamento em razão de o apelante ter permanecido utilizando uniforme prisional durante a sessão plenária não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Trata-se da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, amplamente acolhido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Vejamos:

“A alegação de nulidade processual, mesmo que absoluta, exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief), o que não restou comprovado no caso concreto.” (AgRg no AREsp n. 2.880.159/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

No caso, a defesa não demonstra concretamente de que forma a utilização de uniforme prisional teria influenciado o convencimento dos jurados ou comprometido a plenitude de defesa. A mera alegação genérica de afronta aos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da paridade de armas não é suficiente para ensejar a anulação do julgamento, especialmente quando desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem efetivo prejuízo.

Além disso, verifica-se que a condição de preso do acusado já era de conhecimento dos jurados, uma vez que sua apresentação ao plenário ocorreu sob custódia estatal em processo relativo à imputação de crime doloso contra a vida. Nessa perspectiva, a utilização de vestimenta prisional, por si só, não conduz automaticamente à conclusão de que houve comprometimento da imparcialidade dos julgadores leigos ou influência indevida sobre o veredicto.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Sobre o uso de uniforme do estabelecimento prisional durante a Sessão Plenária, o entendimento desta Corte é de que "a nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição" (RMS n. 60.575/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019).” (AgRg no HC n. 1.014.131/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Assim, ausente demonstração de que a vestimenta tenha influenciado o resultado do julgamento ou restringido o exercício da plenitude de defesa, não há falar em nulidade do ato.

Ademais, não havendo notícia de que a defesa tenha formulado insurgência tempestiva perante o Juízo Presidente do Tribunal do Júri, requerendo a substituição da vestimenta ou registrando em ata eventual inconformismo, revela-se ainda mais frágil a tese defensiva, porquanto as nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar, sob pena de preclusão.

Dessa forma, inexistindo prova de efetivo prejuízo e não se verificando qualquer demonstração de que o uso do uniforme prisional tenha comprometido a regularidade do julgamento ou influenciado a decisão dos jurados, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

2.2. Da nulidade do julgamento em decorrência da leitura de elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial.

Segundo a defesa, houve nulidade do julgamento em decorrência da leitura, pelo Ministério Público, de elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, em alegada afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Verifico que inexistem nos autos, minimamente demonstrado, eventual prejuízo à defesa em relação à alegada leitura dos mencionados documentos.

Outrossim, como é de conhecimento de todos nós, em matéria penal, tratando-se de nulidade relativa, vige o princípio pas de nullite sans grief, ou seja, não se declara a nulidade de ato processual quando ausente demonstração de efetivo prejuízo ao regular exercício da defesa.

Neste sentido é o entendimento doutrinário:

“Derradeiramente, a não observância do dispositivo - em nossa interpretação - importa em nulidade relativa, na medida em que é fundamental a demonstração de que a infringência ao dispositivo vulnerou a ampla defesa. Mesmo que se diga que a nulidade seja absoluta, ainda assim sustentamos a necessidade de ponderação se houve ou não prejuízo. Como defendemos, não há de se confundir nulidade do ato com nulidade do processo ou do julgamento.” (PACHELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 985).

Somado a isso, o simples fato do Ministério Público ter lido documentos produzidos na fase inquisitorial, não é motivo suficiente para concluir que os juízes leigos seriam influenciados a condenar o réu, até mesmo porque, podem requisitar o amplo acesso a todo caderno processual, nos termos do artigo 480, § 3º, do Código de Processo Penal, e somado a isso, o recorrente não demonstrou como houve a influência à imparcialidade dos jurados e se isso realmente ocorreu. Vejamos:

“Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

(...)

§ 3o Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)”

O artigo 480 do Código de Processo Penal, prevê aos membros do Conselho de Justiça a prerrogativa de acesso à integralidade dos autos, mediante solicitação ao juiz presidente.

Ademais, ainda em relação à questão impende destacar, a teor de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, a entrega ou leitura de documentos ou peças dos autos, por si só, não conduz a aventada nulidade, devendo ser demonstrado que foram utilizados como argumento de autoridade a beneficiar ou prejudicar o réu. Nesta direção:

"[...] 1. Nos termos da orientação desta Casa, 'a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu' (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp n. 14.638/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/05/2021.)

"[...] 1. De início, anota-se que esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu' (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). [...] 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.304.341/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/9/2019.)

Em decisão monocrática, a Exma. Ministra Laurita Vaz no REsp n. 1.979.497, Ministra Laurita Vaz, DJe de 01/06/2022. Destacou in litteris: “(...) Além disso, a situação concreta se mostra amparada no art. 480 do Código de Processo Penal: 'Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado'. (...)” [...] Habeas corpus não conhecido." (HC n. 722.683/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022.)

É também o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“A leitura em Plenário de peças constantes de inquérito policial não se revela vedada por qualquer das hipóteses de previsão do arts. 478 e 479 do CPP. Se se lastreara o Conselho de Sentença em substanciosos elementos de convicção para editar decreto condenatório, de modo a recepcionar tese acusatória efetivamente enunciada em plenário do júri, não se há falar, evidentemente, em julgamento manifestamente contrário á prova dos autos.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.114348-0/002, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/07/2021, publicação da súmula em 09/07/2021)

Ausente, portanto, qualquer vício dar ensejo a anulação do júri popular.

3. Mérito.

3.1. Da reforma da dosimetria.

No mérito, aduz excesso na fixação da pena-base do crime de homicídio qualificado, sustentando desproporcionalidade no aumento promovido pelo Juízo sentenciante; equívoco na aplicação da atenuante da confissão espontânea, afirmando que sua confissão teria sido plena e não qualificada, motivo pelo qual pleiteia maior redução da reprimenda; necessidade de reconhecimento da detração penal, em razão do período de prisão cautelar suportado durante a tramitação do processo.

Não assiste razão à defesa.

Vejamos dosimetria da pena na parte que interessa:

“(...) Para não incidir em repetições desnecessárias, passarei a dosar as penas dos delitos conjuntamente, distinguindo-as no que for pertinente.

I. A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, é bastante acentuada e escapa da simples necessidade de tipificar o crime de homicídio, visto que não deu nenhuma chance de defesa para a vítima, cometendo o crime mediante emboscada. Ressalte-se que embora seja uma das qualificadoras do delito, valoro-a nessa fase e utilizo a asfixia para qualificar o delito; II. Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes não o prejudicam, haja vista ser primário (certidão – ID. 121757165); III. A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. No caso em tela, não há elementos para aferir; IV. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos meios seguros e disponíveis para aferir tal condição (STJ, HC 472.654 – DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 – Informativo n. 643); V. Os motivos, materializados na causa que formam a vontade criminosa, estão relatos nos autos, sendo desfavoráveis para o delito de homicídio, porquanto cometido futilmente, e para o delito de ocultação de cadáver, haja vista que sua finalidade foi evitar a punição pelo delito de homicídio previamente cometido (STJ, REsp 1664607–PR, 6ª Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/08/2018, DJe de 03/09/2018); VI. Quanto às circunstâncias do crime, estas estão relatadas nos autos, sendo desfavoráveis para o homicídio, já que o acusado praticou o crime junto de outra pessoa, dificultando ainda mais a possibilidade de reação do ofendido; VII. As consequências do crime nada acrescentam; VIII. O comportamento da vítima já foi analisado nos autos.

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime e, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo as penas-base em:

A. Para o crime do art. 121, § 2º, do Código Penal: 20 (vinte) anos de reclusão;

B. Para o crime do art. 211, do Código Penal: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa;

C. Para o crime do art. 155, § 4º, do Código Penal: 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

D. Para o crime do art. 244-B, do ECA: 01 (um) ano de reclusão.

Circunstâncias Legais

Não há agravantes. Presente, para todos os delitos, as atenuantes da menoridade (CP, art. 65, inc. I) e da confissão do réu (CP, art. 65, inc. III, “d”) na primeira fase do procedimento e em plenário, sendo aplicável ainda que tenha sido parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, conforme atual entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça – STJ[1].

No entanto, considerando que, quanto ao homicídio, o acusado alegou excludente de ilicitude – reagiu a ataque da vítima –, a atenuação pela confissão deve ser aplicada em menor proporção (Tema Repetitivo 1194[2]).

Assim sendo, passo a dosar a pena intermediária nos seguintes termos:

A. Para o crime do art. 121, § 2º, do Código Penal: atenuo a pena em 03 (três) anos, dosando-a em 17 (dezessete) anos de reclusão;

B. Para o crime do art. 211, do Código Penal: atenuo a pena em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias-multa, dosando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa;

C. Para o crime do art. 155, § 4º, do Código Penal: a pena permanece em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, uma vez que, nos termos da Súmula 231, do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

D. Para o crime do art. 244-B, do ECA: a pena permanece em 01 (um) ano de reclusão, por incidência da Súmula 231, do STJ, citada alhures.

Causas de aumento e diminuição de pena

Inexiste causa de diminuição de pena, porém presente, para o delito de corrupção de menores, a causa de aumento do § 2º, do art. 244-B, do ECA, razão pela qual majoro a pena anteriormente fixada em 04 (quatro) meses para o referido crime, resultando em uma sanção de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim, fica o acusado definitivamente condenado às penas de:

A. Para o crime do art. 121, § 2º, do Código Penal: 17 (dezessete) anos de reclusão;

B. Para o crime do art. 211, do Código Penal: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa;

C. Para o crime do art. 155, § 4º, do Código Penal: 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa;

D. Para o crime do art. 244-B, do ECA: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na forma do art. 69, do Código Penal, totalizo a pena em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 30 (trinta) dias-multa. A pena de multa deve ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época do fato, devidamente atualizado, tendo em vista a situação econômica da acusada.

Regime de cumprimento, detração, substituição da pena e sursis da pena

Em face do disposto pelo art. 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada aos acusados e as circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, deverão iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO.

Deixo de realizar a detração (CPP, art. 387, § 2º), tendo em vista a ausência de parâmetros seguros e elementos suficientes para tanto, considerando que os acusados também estão cumprindo pena, ficando, portanto, para ser observada por ocasião da execução da pena. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
fundamentou negativamente a culpabilidade, os motivos do crime e as circunstâncias do crime, para todos os delitos, fixando a pena-base em:

- Crime do art. 121, § 2º, do Código Penal: 20 (vinte) anos de reclusão;

- Crime do art. 211, do Código Penal: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa;

- Crime do art. 155, § 4º, do Código Penal: 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

- Crime do art. 244-B, do ECA: 01 (um) ano de reclusão.

Neste ponto, observo que o Magistrado
a quo
entendeu que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, revelou-se significativamente elevada no caso concreto, ultrapassando o patamar ordinário inerente ao tipo penal do homicídio. Isso porque o acusado agiu de forma premeditada, atraindo a vítima para um local ermo mediante ardil, para, em seguida, surpreendê-la em uma emboscada previamente planejada, impedindo qualquer possibilidade efetiva de reação ou defesa.

Embora o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima constitua qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, tal circunstância pode ser valorada na primeira fase da dosimetria quando não utilizada para qualificar o delito, em observância ao princípio que veda o bis in idem. Na hipótese, a qualificadora adotada para caracterizar o homicídio qualificado é a asfixia (art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal), razão pela qual a emboscada e a absoluta supressão das possibilidades defensivas da vítima podem ser legitimamente consideradas para exasperar a pena-base, por evidenciarem especial intensidade do dolo e maior censurabilidade da conduta.

Com efeito, o réu não apenas atentou contra a vida da vítima, mas o fez mediante estratégia cuidadosamente arquitetada para colocá-la em situação de completa vulnerabilidade, circunstância que acentua a reprovação jurídico-penal de seu comportamento e justifica a valoração negativa da culpabilidade. Dessa forma, mantenho a culpabilidade desfavorável ao acusado, autorizando o incremento da pena-base.

Quanto aos motivos do crime, compreendidos como as razões que impulsionaram a formação da vontade criminosa do agente, o Magistrado sentenciante entendeu como desfavorável ao acusado.

No tocante ao delito de homicídio, os autos evidenciam que a conduta foi praticada por motivo manifestamente desproporcional à extrema gravidade do resultado produzido. Conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, o crime foi perpetrado por motivo fútil, consistente em ciúmes decorrentes de um suposto relacionamento entre a vítima e a companheira do réu, circunstância que revela acentuada reprovabilidade da motivação delitiva e justifica a valoração negativa da vetorial.

Por sua vez, em relação ao crime de ocultação de cadáver, o motivo igualmente se mostra desfavorável, uma vez que a conduta foi praticada com a finalidade de assegurar a impunidade do homicídio anteriormente cometido, dificultando a localização do corpo da vítima e a elucidação dos fatos pelas autoridades competentes. Trata-se de motivação que extrapola o desvalor inerente ao próprio tipo penal, por demonstrar a deliberada intenção do agente de frustrar a atuação estatal e obstar a persecução criminal.

A propósito, é legítima a valoração negativa dos motivos do crime de ocultação de cadáver quando a ocultação é realizada com o propósito de evitar a responsabilização pelo delito antecedente, por revelar especial censurabilidade da conduta. Colaciono entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, §1º, DO CPP 2. ABSOLVIÇÃO – ART. 386, IV E VII – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS – DELAÇÃO DO COMPARSA ADOLESCENTE CONFIRMADA EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 3. DESCLASSIFICAÇÃO - LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – ENVOLVIMENTO INPORTANTE DO RÉU NA EXECUÇÃO DO CRIME – 4. CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE – 5. CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO MAJORADO E O LATROCÍNIO – AFASTAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – 6. REDUÇÃO DA PENA-BASE – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PARCIAL POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE LATROCÍNIO NEGATIVADAS IDONEAMENTE – ASFIXIA DA VÍTIMA – MEIO INSIDIOSO OU CRUEL – MOTIVOS DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER QUE ULTRAPASSAM AQUELES PREVISTOS NO ART. 211 DO CP – ASSEGURAMENTO DA IMPUNIDADE POR OUTRO CRIME – CONSEQUÊNCIAS DE AMBOS OS CRIMES INERENTES AOS RESPECTIVOS TIPOS PENAIS – 7. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PECUNIÁRIAS, DE OFÍCIO, EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DAS RESPECTIVAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Omissis.; 2. Omissis. 3. Omissis;

4. Omissis; 5. Omissis; 6. Omissis; Ocultação de cadáver: ocultar o cadáver para assegurar a impunidade de outro crime é elementar que não está prevista no art. 211 do CP. Logo, uma vez demonstrado que o réu cometeu o latrocínio e, para garantir que não fosse descoberto, ocultou o corpo da vítima, está autorizada a negativação do vetor motivo do crime e, consequentemente, a exasperação da pena basilar. (...)” (N.U 0002571-70.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Dessa forma, mantenho os motivos dos crimes desfavoráveis, tanto em relação ao homicídio, em razão da reconhecida futilidade da motivação, quanto em relação à ocultação de cadáver, por ter sido praticada com o propósito de assegurar a impunidade do homicídio anteriormente perpetrado.

No que concerne às circunstâncias do crime, compreendidas como os elementos acidentais que envolveram a execução da conduta delituosa e que não integram o tipo penal nem foram utilizados para qualificar o delito, verifico que a vetorial deve manter-se negativada.

Conforme se extrai dos autos, o homicídio não foi praticado de forma isolada pelo acusado, mas em concurso com outro agente, circunstância que potencializou a eficácia da empreitada criminosa e agravou sobremaneira a situação de vulnerabilidade da vítima. A atuação conjunta dos envolvidos proporcionou maior domínio sobre a execução do delito, reduziu significativamente as chances de resistência do ofendido e aumentou as possibilidades de êxito da ação criminosa.

Assim, a pluralidade de agentes não representou mera decorrência do concurso de pessoas, mas conferiu ao delito maior gravidade concreta, em razão da superioridade numérica e da intensificação do risco imposto à vítima.

Dessa forma, as circunstâncias da infração extrapolam aquelas normalmente inerentes ao delito de homicídio, revelando maior censurabilidade na forma de execução do crime e justificando a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

Outrossim, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Em relação a 2ª fase da dosimetria, entendeu o Juiz
a quo
pela ausência de agravantes e reconhecimento de duas atenuantes, a saber: menor idade e confissão espontânea.

- Crime do art. 121, § 2º, do Código Penal: 20 (vinte) anos de reclusão;

- Crime do art. 211, do Código Penal: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa;

- Crime do art. 155, § 4º, do Código Penal: 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

- Crime do art. 244-B, do ECA: 01 (um) ano de reclusão.

Nesse ponto, sustenta a defesa que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida na fração de 1/6, sob o argumento de que não se estaria diante de confissão qualificada, uma vez que não foi deduzida tese de legítima defesa.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que o réu, embora tenha admitido a prática da conduta delituosa, afirmou ter agido em reação a uma suposta agressão injusta perpetrada pela vítima, circunstância que caracteriza a denominada confissão qualificada, porquanto o acusado reconhece a autoria dos fatos, mas busca afastar ou mitigar sua responsabilidade penal mediante a invocação de causa justificante.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, quando qualificada, pode ser valorada em patamar inferior a 1/6, em observância ao princípio da individualização da pena. Confira-se:

“(...) a aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 nos casos de confissão qualificada, em respeito ao princípio da individualização da pena. A fração de 1/12 aplicada para a atenuante da confissão qualificada foi considerada proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto, em que o agravante confessou a autoria do crime, mas alegou legítima defesa. (...)” (AgRg no REsp n. 2.251.933/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 19/2/2026).

Desse modo, considerando que a admissão dos fatos veio acompanhada da alegação de atuação em legítima defesa, mostra-se adequada a incidência da atenuante em fração inferior a 1/6, não havendo reparo a ser feito na dosimetria da pena sob esse aspecto.

Já em relação à 3ª fase da dosimetria, o Magistrado também operou de maneira escorreita, dentro dos ditames legais, tendo em vista a ausência de causas de diminuição para todos os crimes e o reconhecimento da causa de aumento do §2º, do delito de corrupção de menores.

- Crime do art. 121, § 2º, do Código Penal: 17 (dezessete) anos de reclusão;

- Crime do art. 211, do Código Penal: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa;

- Crime do art. 155, § 4º, do Código Penal: 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa;

- Crime do art. 244-B, do ECA: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplicou, ainda, o art. 69, do Código Penal, restando a pena concreta, definitiva e final em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pedido de detração, entendo que deve ser realizado pelo Juízo da Execução Penal, conforme determinado pelo Magistrado a quo na sentença condenatória.

Assim, vejo que nada há que reformar na dosimetria da pena, a qual mantenho nos exatos termos da sentença recorrida.

3.2. Do arbitramento de honorários advocatícios.

Requer o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

Tem razão a defesa em seu pedido.

Com efeito, da leitura da sentença de 1º grau, vê-se que o Magistrado a quo fixou os honorários do trabalho desempenhado pelo advogado dativo perante o julgamento pelo Tribunal do Júri, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em que pese entendimento em sentido contrário, proferido por esta relatora em ocasiões anteriores, a atual orientação da Corte Superior é no sentido de ser “cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal.”, verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. FUNDAMENTO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INCIDÊNCIA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÊXITO NA CAUSA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Caso em que deve ser afastada a incidência da Súmula n. 283/STJ, pois atacado o fundamento do acórdão recorrido. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo do recorrente. (STJ - EDcl no AgRg no REsp n. 1.905.335/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS DA OAB. INEXISTÊNCIA. NOVEL ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.656.322/SC, SOB O RITO DOS RECURSO REPETITIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, na sessão de 23/10/2019, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal. 2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Recurso especial parcialmente provido para que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fixe honorários recursais em favor da advogada dativa, observadas as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984. (STJ - REsp n. 1.816.576/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

Desta feita, por ser inequívoca a interposição da apelação pelo defensor dativo, faz ele jus ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Portanto, impõe-se a fixação de honorários advocatícios para o Dr. Renato Vinicios Silva de Sousa, OAB-PA nº 32.424, no valor de R$ 2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, na Seção XXVII, item 1, considerando a observação nº 2 contida ao fim da referida seção, no sentido de que os valores devem ser reduzidos em 50% se o advogado atuou na instância recorrida, caso dos presentes autos.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão que condenou o réu ao cumprimento da pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no artigo 121, §2º, I e IV, do CP, e acolher o pedido de fixação de honorários ao defensor dativo, nos termos acima consignado.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de junho de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026